Tribunal: TJES
Processo: 0000959-89.2018.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000959-89.2018.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAXIMO NERIO SCHAEFFER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INC. II C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP) – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PROVA DO MOTIVO FÚTIL – LEGÍTIMA DEFESA E DECLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÕES CORPORAIS – MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em impronúncia do recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
.

2. Inviável o afastamento da qualificadora (inc. II, do § 2º, do art. 121, do CP), uma vez que existem provas de que o crime ocorreu por motivo fútil, qual seja, por ter a vítima tentado colher alguns jambos.

3. A alegação de legítima defesa, por não estar indubitavelmente demonstrada nos autos, deve ser levada à apreciação dos jurados, assim como cabe a estes decidir sobre eventual desclassificação do crime para o delito de lesões corporais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000959-89.2018.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAXIMO NERIO SCHAEFFER
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO BENEVENUTO FREITAS - ES28133-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAXIMO NERIO SCHAEFFER
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Viana, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, inc. II, na forma do art. 14,inc. II, ambos do Código Penal), por meio do qual sustenta inexistirem provas para sustentar a decisão que o pronunciou, razão pela qual requer a impronúncia e, subsidiariamente, pleiteia que seja considerada a tese de excludente de ilicitude de legítima defesa ou desclassificado o crime para o de lesão corporal, decotando a qualificadora.

De pronto, cumpre destacar que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (
STJ
, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Dito isso, observo da peça de ingresso que, no dia 18 de fevereiro de 2018, na Zona Rural do município de Viana, a vítima foi até o sítio de seu avô para colher jambo e, ao vê-lo, o acusado determinou que deixasse o local e lhe tomou um pedaço de madeira que segurava para subir na árvore, ocasião que o ofendido correu e contou os fatos para sua genitora.

Consta, que ao saber do ocorrido, a mãe da vítima saiu de casa e foi seguida pelo recorrente, motivo pelo qual o ofendido os acompanhou e, ao perceber que o acusado agrediria sua genitora, a vítima o empurrou, ocasião na qual o réu retirou uma faca que trazia consigo na cintura, atingiu o ofendido no tórax e continuou tentando acertá-lo, quando então sua mãe começou a gritar e vizinhos chegaram para ver o que estava acontecendo, momento em que o recorrente se evadiu do local e a vítima foi socorrida.

A
materialidade
delitiva está robustamente demonstrada, especialmente pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 03/05 – apenso), pelo relatório de investigação (fls. 28/33 - apenso) e pelo laudo de lesões corporais (fl. 67 - apenso).

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
imputada ao ora recorrente restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como o autor do delito.

Nesse ponto, verifico que a vítima, ao prestar seu depoimento em Juízo (fl. 195 - mídia), afirmou que no dia dos fatos foi pegar uns jambos no pé na propriedade de seu avô já falecido e que seu tio chegou alterado falando “
ou você desce do pé de jambo vivo, ou desce do pé de jambo morto, porque ali era ele que tomava conta
”, ressaltando que o tio foi embora para casa e voltou com uma faca e um facão.

Destacou que sua mãe foi conversar com o acusado e este tentou agredi-la, razão pela qual entrou no meio e foi golpeado no pulmão do lado esquerdo, acrescentando que quando tomou as facadas estava de costas e que não houve luta corporal, tendo o réu deixado o local em seguida.

A testemunha Jonivaldo José de Alvarenga, ao ser ouvido virtualmente na esfera judicial, afirmou que estava em casa e ouviu a mãe da vítima pedir socorro e que “
viu o acusado com um facão na mão
”, bem como que “
o viu partir para cima da vítima
” e que “
parecia que ele iria esfaquear novamente
”, ressaltando que depois de ferir o ofendido, o acusado saiu pela estrada afora.

A mãe da vítima, ao ser ouvida por meio virtual, também esclareceu que o acusado e seu filho estavam discutindo e que não sabia que o réu estava com uma faca, afirmando que o acusado “
pegou a faca e furou seu filho
” e que “
ele deu a primeira facada largou o Lucas e saiu correndo
”.

Portanto, vislumbro dos incontestes, coesos e harmônicos depoimentos da vítima e das testemunhas que o acusado, desferiu o golpe de faca na vítima, de modo que, por se tratar de pronúncia, faz-se necessária tão somente “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura das provas acostadas ao feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de o recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na peça de ingresso.

Desse modo, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, necessários para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, de modo que, por se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, esse e. Tribunal de Justiça já decidiu, quando do julgamento da Apelação Criminal nº 069190040597, sob a relatoria da Desembargadora
ELISABETH LORDES
, cujo v. Acórdão foi publicado no Diário da Justiça em 16 de fevereiro de 2022.

Assim, vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, a questão deve ser apresentada ao Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia.

Também não vejo como acolher o pedido de afastamento da qualificadora (inc. II, do § 2º, do art. 121, do CP), uma vez que existem provas de que o crime ocorreu por motivo fútil, qual seja, por ter a vítima tentado colher alguns jambos na propriedade do avô falecido e que o acusado tomava conta.

Do mesmo modo, a alegação de legítima defesa, por não estar indubitavelmente demonstrada nos autos, deve ser levada à apreciação dos jurados, assim como cabe a estes decidir sobre eventual desclassificação do crime para o delito de lesões corporais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento.